Tribunal: TJDFT
Processo: 0704499-50.2024.8.07.0009
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-12

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSO CIVIL. DIREITO DE FAMÍLIA. ALIMENTOS. REVISÃO. DEVER DOS GENITORES. NECESSIDADE, POSSIBILIDADE E PROPORCIONALIDADE. REDUÇÃO DO QUANTUM FIXADO NA SENTENÇA. CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Os alimentos devem ser fixados na proporção das necessidades dos alimentandos e dos recursos da pessoa obrigada, conforme disposto no art. 1.694, § 1o, do Código Civil (CC).
2. Os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade devem ser observados para que o alimentando receba o necessário para garantir a sua subsistência e o alimentante não seja obrigado a pagar valor que ultrapasse a sua capacidade contributiva.
3. Constitui dever de ambos os pais o sustento, guarda e educação dos filhos (art. 1.566, IV, do CC). Os cônjuges separados judicialmente contribuirão na proporção de seus recursos (art. 1.703 do CC).
4. A revisão dos alimentos é possível quando sobrevier mudança na situação financeira do alimentante ou da necessidade do alimentando, de forma a causar exoneração, redução ou majoração do montante anteriormente fixado (art. 1.699 do CC); os alimentos são estabelecidos em caráter rebus sic stantibus, ou seja, podem ser revistos a qualquer tempo, em caso de mudança do binômio necessidade/possibilidade.
5. Na hipótese, a alimentanda possui 16 anos de idade. Apesar de não terem sido comprovados detalhadamente todos os gastos mensais, as necessidades da apelada são de fácil presunção, sobretudo, diante das enfermidades que lhe acometem (art. 375 do Código de Processo Civil).
6. O novo quadro fático indica que os gastos da apelante sofreram modificações, em decorrência do tratamento médico necessário para o controle de sua condição de saúde, a qual demanda cuidados especiais, terapias específicas e medicações de uso contínuo. Todavia, há um fato novo a ser considerado: em 2024, a alimentanda foi transferida para escola pública, de modo que os gastos com a sua educação foram reduzidos significativamente e deve ser levado em consideração pelo julgador quando da fixação do quantum devido à título de alimentos.
7. O simples fato de o pai possuir uma situação financeira confortável e acima da média nacional, não pressupõe que seja obrigado a pagar alimentos em patamar elevado (10 salários-mínimos), não condizente com as necessidades da alimentanda. Além disso, a mãe recebe alimentos compensatórios, em valor equivalente a 6 salários-mínimos e pode contribuir, ainda que em proporção menor, com o sustento da filha.
8. Os alimentos devem ser reduzidos para o valor equivalente a 9 salários-mínimos, porque proporcional à capacidade contributiva do apelante e razoável no que diz respeito aos gastos da menor.
9. Recurso conhecido e parcialmente provido.